Tribunal: STF
Processo: HC 208465
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Akira Chiarelli Kobayashi impetrou habeas corpus em favor de Andre Rogerio Fornaroli, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).



    - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.



    - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.



    - Os julgadores da origem destacaram que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, circunstâncias preponderantes previstas no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, desbordaram do ordinário do tipo, autorizando a elevação da reprimenda. Nesse sentido, foram encontradas duas pedras brutas de cocaína, pesando um total de mais de 60 gramas e seis porções individuais de crack (fl. 2057).



    - O agravante contava com maus antecedentes, consistentes em condenação definitiva anterior, por tráfico de entorpecentes, que não se confunde com a anotação criminal utilizada para reconhecer a circunstância agravante da reincidência. Não há ilegalidade no reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes e da reincidência, contanto que se fundem em anotações criminais distintas.



    - Agravo regimental desprovido. 



    (HC 697.801 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada no aumento da pena-base). 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados(HC 178.716 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, Ministro Roberto Barroso) .



    No caso, o magistrado sentenciante fixou a pena-base para o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) na fração de 1/3 acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, maus antecedentes e personalidade), valendo destacar o seguinte fragmento da sentença condenatória (com meus grifos):



    Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade em razão da natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado; [...] Também devem ser relevados os maus antecedentes [...] ANDRÉ, conforme FA de fls. 1660 e ss. (contando com um outro processo em andamento por tráfico de drogas [fls. 1728 Comarca de Bauru], afora a reincidência específica posteriormente calculada [e, frise-se, por natureza jurídica diversa]), sobretudo, porque são demonstrativos de personalidades não só voltadas para a criminalidade, como de bem maior perniciosidade, [...]. Por isso tudo, as pena-bases reclamam ser majoradas [...] em 1/3 para ANDRÉ, [...].



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a pretensão defensiva – afastar os maus antecedentes – com os seguintes fundamentos:



    Também se ressaltou que o agravante contava com maus antecedentes, consistentes em condenação definitiva anterior, por tráfico de entorpecentes, que não se confunde com a anotação criminal utilizada para reconhecer a circunstância agravante da reincidência. 



    Não há ilegalidade no reconhecimento simultâneo dos maus antecedentes e da reincidência, contanto que se fundem em anotações criminais distintas. 



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (HC 118.991 AgR, Ministro Luiz Fux) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator